Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-82.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001715-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), REGIONAL INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 03.761.722/0001-57 (AGRAVADO), MARCIA CRISTINA OURIVES DA SILVA - CPF: 459.211.131-15 (AGRAVADO), JOELSON EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 362.762.001-15 (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE A DECISÃO A QUO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA DO EXEQUENTE EM PROVIDENCIAR A CITAÇÃO – ART. 240, § 2º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA -
APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Como ressaltado na decisão ora agravada, após a citação positiva do executado, pessoa jurídica, REGIONAL INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME, por diversas vezes o exequente foi intimado para se manifestar e requerer o que for de direito (ID 32957972 – Pág. 12), contudo, jamais se insurgiu quanto ao fato de não ter havido a citação dos demais executados, razão pela qual não há se falar na aplicação do art. 240, § 3º, do CPC, ou da Súmula 106, do STJ.

2. Portanto, tal demora não se deu por culpa do Poder Judiciário, mas sim, à desídia da parte em promover a citação dos demais réus, uma vez que, conforme o art. 240, § 2º, do CPC, incumbe à parte autora promover a citação do réu, pressuposto esse indispensável ao regular desenvolvimento do feito.

3.
Caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, em face da decisão deste Relator que, em juízo de retratação, conheceu do seu agravo de instrumento, mas, no mérito, desproveu o recurso, mantendo a decisão do juízo a quo que reconheceu a ocorrência da prescrição do título quanto aos executados não citados dentro do prazo prescricional (Marcia Cristina Ourives da Silva e Joelson Ourives dos Santos), com a aplicação do § 2º do artigo 240, do CPC, e declarou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o título executivo extrajudicial apenas e tão somente quanto aos executados não citados.

Em suas razões, o Banco agravante sustenta que, conforme faz prova o mandato de citação e sua respectiva certidão, o mandado fora endereçado aos três executados, todos no mesmo endereço, mas o Sr. Oficial de Justiça citou apenas um dos executados (pessoa jurídica) na pessoa de seu representante legal – também citando – JOELSON EVANGELISTA DOS SANTOS.

Alega que deveria ter constado da certidão do Sr. Oficial que não fora possível citar – com os devidos motivos – a pessoa da executada Marcia Cristina eis que, o executado Joelson recebeu a intimação/citação com seu nome e endereço descrito no mandato, como certificado pelo próprio meirinho.

Defende que tal falha não pode ser imputada ao agravante, apenando-o com a prescrição em face dos executados pessoas físicas, sendo plenamente aplicável à espécie a Súmula 106, do STJ, e o artigo 240, §3º, do CPC.

Aduz que a decisão agravada afronta o enunciado da súmula, a norma insculpida e a jurisprudência, devendo ser afastada a prescrição no caso em tela por este Egrégio Tribunal, reconhecendo-se como válidos os efeitos da citação da certidão de fls. 55 em face dos executados pessoas físicas, em dezembro de 2013.

Requer, caso não reconsiderada a decisão, seja o recurso levado a julgamento pelo Colegiado, dando-lhe provimento e, em consequência, prover o agravo de instrumento para o fim de afastar a prescrição em relação a MARCIA CRISTINA OURIVES DA SILVA e JOELSON EVANGELISTA DOS SANTOS, determinando-se o regular prosseguimento do feito em face destes.

Sem contrarrazões da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Como dito, trata-se de Agravo Interno interposto por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, em face da decisão deste Relator que, em juízo de retratação, conheceu do seu agravo de instrumento, mas, no mérito, desproveu o recurso, mantendo a decisão do juízo a quo que reconheceu a ocorrência da prescrição do título quanto aos executados não citados dentro do prazo prescricional (Marcia Cristina Ourives da Silva e Joelson Ourives dos Santos), com a aplicação do § 2º do artigo 240, do CPC, e declarou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o título executivo extrajudicial apenas e tão somente quanto aos executados não citados.

Consta dos autos que a parte agravante ajuizou Ação de Execução em face de Regional Intermediação de Veículos Ltda – ME, Marcia Cristina Ourives da Silva e Joelson Evangelista dos Santos, sob a alegação de que firmou com os executados uma Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro de nº. 06381052481, em 12/07/2012, no valor de R$ 55.539,69, a ser pago em 24 parcelas mensais no valor de R$ 3.098,39, vencendo a última em 23/07/2014.

Aduziu que os devedores se tornaram inadimplentes a partir da parcela vencida em 23/08/2012, totalizando o débito na quantia de R$ 62.043,26, atualizado até 23/12/2012.

A ação foi distribuída em 11/01/2013, e proferida decisão inicial em 04/02/2013, determinando a citação dos executados.

A executada Regional Intermediação de Veículos Ltda – ME foi devidamente citada (19/12/2013), deixando transcorrer seu prazo para apresentar defesa ou pagar o débito.

Intimado o exequente a se manifestar, pleiteou este a penhora online em contas dos executados silentes, em 08/06/2016.

Foi deferida a realização de penhora online em contas dos executados e localizada a quantia de R$ 2.247,81, em nome da executada ainda não citada, arrestando tal quantia.

Intimado o exequente, este pleiteou a consulta de existência de bens em nome dos executados junto aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, em 14/12/2016, o que foi deferido pelo Juízo.

Com as consultas nos autos, intimado o exequente a se manifestar, este requereu a dilação de prazo, em 20/10/2017.

Em seguida, em 30/10/2017, pleiteou a transferência dos valores penhorados.

O Juízo determinou fosse oficiado à Conta Única para vincular o valor penhorado aos autos, bem como intimar os executados pessoalmente da penhora ocorrida nos autos.

O exequente efetuou o pagamento da diligência necessária e foi expedido o mandado de intimação da mesma, o qual resultou negativo.

Intimado o exequente a requerer o que entender de direito, este requereu, em 03/12/2018, o desentranhamento do mandado para intimação do executado acerca do valor penhorado.

Desentranhado e cumprido, este mandado resultou negativo, ocasião em que o exequente manifestou pela expedição de ofícios aos órgãos Energisa, Empresa de Saneamento, Cartório Eleitoral, e outros órgãos conveniados, solicitando informações acerca dos endereços dos executados.

Ao analisar o petitório, o Magistrado de piso entendeu pela ocorrência da prescrição do título quanto aos executados não citados dentro do prazo prescricional (Marcia Cristina Ourives da Silva e Joelson Ourives dos Santos), com a aplicação do § 2º do artigo 240, do CPC.

De consequência, julgou e declarou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro, apenas e tão somente quanto aos executados não citados dentro do prazo prescricional.

Condenou o Banco exequente em custas processuais, mas deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos autos.

Irresignada, a parte exequente interpôs recurso de agravo de instrumento alegando, em síntese, a não ocorrência da prescrição, aplicabilidade da Súmula 106, do STJ, e do artigo 240, §3º, do CPC, pugnando pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, para que seja conhecido e provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, para reformar a decisão agravada.

Distribuído o feito à minha relatoria, de imediato, proferi decisão monocrática pelo não conhecimento do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, porém, em juízo de retratação, conheci do recurso e mantive a decisão do juízo a quo, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DE DOIS DOS EXECUTADOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DESÍDIA DO EXEQUENTE EM PROVIDENCIAR A CITAÇÃO – ART. 240, § º, DO CPC - DECISÃO A QUO MANTIDA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O §2º do art. 1.021 do CPC confere ao julgador a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2. Viabilizado, em juízo de retratação, o conhecimento

do agravo de instrumento, bem como o seu desprovimento, julga-se prejudicado o agravo interno.”

Contudo, inconformada, a parte agravante interpôs o presente agravo interno repisando os argumentos vertidos no agravo de instrumento e aduzindo que a falha na citação se deu por culpa do Poder Judiciário, não podendo ser imputada ao agravante, apenando-o com a prescrição em face dos executados pessoas físicas, sendo plenamente aplicável à espécie a Súmula 106, do STJ, e o artigo 240, §3º, do CPC.

Pois bem.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3º, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Ao contrário do que alega o agravante, a demora na citação não pode ser imputada ao Judiciário.

Da análise dos autos verifica-se que, após a citação positiva do executado REGIONAL INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME, por diversas vezes o exequente foi intimado para se manifestar e requerer o que for de direito (como por exemplo, o despacho datado de 28/09/2017 – ID 32957972 – Pág. 12), contudo, jamais se insurgiu quanto ao fato de não ter havido a citação dos demais executados, razão pela qual não há se falar na aplicação do art. 240, § 3º, do CPC, ou da Súmula 106, do STJ (“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”).

Nesse contexto, verifica-se que o aresto recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo, inclusive, da intimação prévia do autor.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. VIOLAÇÃO LEGAL INEXISTENTE. 1. O aresto concluiu pela ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que a ora agravante não agiu de forma diligente para que a citação da agravada fosse realizada, postergando-se no tempo por mais de 10 (dez) anos. Inexistência de violação legal. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 23.300/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 24/11/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe de 18/02/2016)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 1.737.948/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 26/09/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE DEVEDORES PRINCIPAL E SOLIDÁRIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORTES. DESÍDIA DA EXEQUENTE EM FORNECER ENDEREÇO VÁLIDO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. PROSSEGUIMENTO

DO

FEITO

EM

RELAÇÃO

AOS

LITISCONSORTES CITADOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.

No caso, é cabível a extinção parcial do processo, com relação a um dos litisconsortes executados, que deixou de ser citado, em razão de

desídia

atribuível

à

exequente

em

fornecer endereço válido, prosseguindo o feito somente quanto aos litisconsortes citados. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1361546/SC (2018/0234627-7), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 07/05/2019, DJe 22/05/2019)

Peço vênia para transcrever o seguinte trecho da decisão:

“Isto é, passaram-se mais de 06 (seis) anos sem o Banco exequente impulsionar devidamente o processo, deixando de providenciar a citação válida dos executados: Marcia Cristina Ourives da Silva e Joelson Ourives dos Santos, operando-se a prescrição do título desta execução quanto a estes.

Quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda, assim, embora tenha o exequente pleiteado nova consulta de endereço dos executados junto à Energisa, Empresa de Saneamento, Cartório Eleitoral e outros órgãos conveniados, quando de seu pleito (em 07/03/2018), já havia prescrito o título (em 11/01/2016).

Registro ainda que a sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.

Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição do título nos casos em que o exequente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido impulsionamento.”

Na espécie, considerando que o processo tramitava há tempo razoável, sem a devida citação dos executados MARCIA CRISTINA OURIVES DA SILVA E JOELSON OURIVES DOS SANTOS, em virtude de desídia atribuível ao exequente, é cabível a extinção do feito com relação àqueles executados, prosseguindo o processo somente com relação ao devedor devidamente citado.

Isto posto, exercendo o juízo de retratação, revogo a decisão monocrática de ID: 33593475, para, conhecer do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. (...)”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo do agravante, a decisão não merece reparos.

Não há como prevalecer a alegação de que a ausência de citação se deu por culpa do Poder Judiciário.

Conforme o art. 240, § 2º, do CPC, incumbe à parte autora promover a citação do réu, pressuposto esse indispensável ao regular desenvolvimento do feito.

Como ressaltado na decisão ora agravada, após a citação positiva do executado, pessoa jurídica, REGIONAL INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME, por diversas vezes o exequente foi intimado para se manifestar e requerer o que for de direito (ID 32957972 – Pág. 12), contudo, jamais se insurgiu quanto ao fato de não ter havido a citação dos demais executados, razão pela qual não há se falar na aplicação do art. 240, § 3º, do CPC, ou da Súmula 106, do STJ.

Portanto, tal demora não se deve à trâmites do Judiciário, mas sim, à desídia da parte em promover a citação dos demais réus.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA VÁLIDA DO CREDOR PARA ALCANÇAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Inocorrente a citação válida desde o ajuizamento da demanda em 11/2013, deve ser mantido o reconhecimento da prescrição no caso concreto, por falta imputável ao autor, inexistindo razões para que se atribua ao Judiciário a inércia na tentativa de localizar o executado.” (TJ-MS, AC nº. 0800999-48.2013.8.12.0035, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, 1ª Câmara Cível, Julgado em 24/03/2020)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento.

Caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020